Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003781-57.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLAVIO DE SOUZA FERRAZ (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REEDUCANDO COM DUAS CONDENAÇÕES – INCONFORMISMO DO REEDUCANDO –
PRETENDENDO CONSTAR A FRAÇÃO DE 1/3 NO LUGAR DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE A PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –

ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA – DATA DA PRISÃO – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

Não há interesse recursal no tocante ao pedido de modificação do campo “início de cumprimento de pena”, para que conste a data da primeira prisão, eis que já foi deferido pelo Juiz de Piso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Flávio de Souza Ferraz
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 3781-57.2018.811.0042 (Código 560034), em que manteve a fração de 1⁄2 (comum reincidente) para a obtenção do benefício do livramento condicional e alterou a data do início do cumprimento de pena do agravante.

O agravante pugna pela retificação do cálculo de pena para: (1) constar a fração de “1/3” e não “1/2 comum reincidente” referente à benesse do livramento condicional na primeira condenação, pois, à época, era réu primário e (2) constar, na primeira condenação, a data de 05 de dezembro de 2015 no campo “início de cumprimento de pena”, eis que essa foi a data da primeira prisão (id. 18501029).

Nas razões recursais, o Ministério Público manifestou-se contrário ao provimento do recurso, refutando as alegações do agravante (id. 18502964).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (id. 18501030).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 19911499), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Reeducando condenado à pena unificada de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão – Recurso da Defesa – Pede a retificação do cálculo de pena para que: a) conste a fração de 1/3 no campo do livramento condicional referente à primeira condenação, pois, àquela época, o agravante era réu primário e b) altere a data inicial do cumprimento de pena, colocando a data da primeira prisão do agravante (05.12.2015) – Alegações insubsistentes – Reincidência é condição pessoal do agente e incidirá na somatória total das penas, alterando, por consequência, a obtenção dos benefícios atinentes à execução penal, ainda que o agente já tenha sido considerado réu primário – Precedente STJ – Data inicial do cumprimento de pena devidamente alterada pelo Magistrado a quo, que fixou a data da primeira prisão do agravante – Pedido que carece de interesse recursal –
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto por
Flávio de Souza Ferraz
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 3781-57.2018.811.0042 (Código 560034).

A defesa requer a retificação do cálculo de pena para: (1) constar a fração de “1/3” e não “1/2 comum reincidente” referente à benesse do livramento condicional na primeira condenação, pois, à época, era réu primário e (2) constar, na primeira condenação, a data de 05/12/2015 no campo “início de cumprimento de pena”, eis que essa foi a data da primeira prisão.

Consta do presente executivo de pena a fiscalização das seguintes condenações:

01-
GUIA

DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA 13a V. CR. COMARCA CBÁ-MT, PROC. N. 30922-90.2015.811.0042, CÓD. 424898, NO ART. 33, ''CAPUT'', DA LEI 11.343/06 E ART. 16, ''CAPUT'' DA LEI 10.826/13, A PENA DE 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, PAGTO DE 176 DIAS MULTA, TRANSITADO EM: 07/11/2016 P/ AS PARTES
.

02 -
GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA DA 09a V. ESP.

DELITO TOXICO DE CUIABÁ-MT, PROC. No 4481-04.2017.811.0042, CÓD.464595,, NO ART. 33, CAPUT DA LEI N. 11.343/06,- PENA DE 05 ANOS e 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIA MULTAS NO VALOR DO DIA MULTA EM 1/30 DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME FECHADO. Transitado em Julgado em 25/10/2017.

Sucede que, ao unificar as penas do agravante, o juízo das execuções penais elegeu a fração de 1/2 (metade) para o livramento condicional em relação às penas constantes.

A execução penal possui como pressuposto a existência de um título condenatório ou uma sentença absolutória imprópria, tendo como objetivo
"fazer cumprir o comando emergente da sentença"
(MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 13a edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 31) ou decisão criminal, conforme dispõe o art. 1° da LEP.

Nessa linha de raciocínio, tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum

no que diz respeito ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de direitos
.

No entanto, as condições pessoais do reeducando – como é o caso da reincidência –,
devem ser observadas na execução da pena, independente de ter sido considerada na sentença condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena
.

Sobre o tema individualização de pena, colho da doutrina:

“A individualização da pena no processo de conhecimento visa aferir e quantificar a culpa exteriorizada no fato passado. A individualização no processo de execução visa propiciar oportunidade para o livre desenvolvimento presente e efetivar a mínima dessocialização possível.
Daí caber à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado
”
(BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 23).

Entrementes, a circunstância da reincidência reconhecida na segunda condenação rende à aplicação nas hipóteses supra das previsões do artigo 83, incisos II, e V do Código Penal e do artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, que, respectivamente, preconizam que o livramento condicional será concedido desde que “cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso”, ou desde que “cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza”, bem como que a progressão de regime ao condenado por crime hediondo dar-se-á após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidente.

Com efeito, a condição de reincidente ostentada pelo reeducando, ante o devido reconhecimento da agravante em uma das condenações, implica na aplicação das regras pertinentes à reincidência sobre o total da pena que está sendo cumprida, e, inclusive, despicienda a aferição particularizada quanto à cada uma das infrações, empós a unificação das penas privativas de liberdade.

É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a reincidência incidirá sobre a totalidade das penas, ainda que o agente, em alguma outra condenação, já tenha sido considerado primário:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) grifo nosso.

“Na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida”
[STJ. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16.04.2015, DJe 13.05.2015 – Info 561; destaque nosso].

N’outras palavras, “
reconhecida a reincidência, passa o apenado a ostentar a condição de reincidente, gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional, não havendo falar em aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções”
[STJ, HC 306.921/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017].

No mesmo sentido verifica-se o entendimento difundido por esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS AO AGRAVADO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGÍVEL À OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

Na linha intelectiva perfilhada pelo e. STJ, “na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida” [STJ. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16.04.2015, DJe 13.05.2015 – Info 561].

(N.U 0025233-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIMITAÇÃO DA REINCIDÊNCIA AOS PROCESSOS EM QUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – JUÍZOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL ABRANGENTE DA TOTALIDADE DAS PENAS - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Consoante entendimento pacífico do STJ, a condição de reincidente deve incidir sobre a totalidade das penas, ainda que não reconhecida em algumas das sentenças que compõem o executivo de pena, e mesmo para aquelas em que o reeducando fora considerado primário. Pondera-se, para tanto, que a reincidência é circunstância objetiva e de caráter pessoal, e é um dos critérios utilizados no sistema progressivo de cumprimento da pena que é adotado no ordenamento jurídico pátrio, de modo, que seu reconhecimento em sede de Execução Penal não fere a coisa julgada nem viola o princípio non reformatio in pejus.
(N.U 0000805-47.2017.8.11.0010, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) grifo nosso.

“... reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda sentença condenatória, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a progressão de regime, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação”
[TJMT,Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, AEX 70734/2017, julgado em 06/09/2017].

Este raciocínio é corroborado pelo disposto no art. 106 da LEP, que exige informações quanto aos antecedentes do condenado, não limitando a busca aos termos da sentença condenatória, para elaboração da guia de recolhimento.

Não poderia mesmo ser diferente, já que até a alocação do condenado na unidade prisional depende da informação de ser ele reincidente na prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 84, § 3°, II, da LEP).

Portanto, como se vê, a circunstância da reincidência é tida como
condição pessoal
do agente e, uma vez reconhecida, incidirá sobre a somatória total das penas, ainda que ele, em outro édito condenatório, tenha sido considerado primário.

Destarte, não prospera o argumento de que a consideração da reincidência, apenas na fase de execução penal, revelaria o inaceitável
reformatio in pejus
ou afronta à coisa julgada, porquanto não há desrespeito ao comando emergente da sentença, não ensejando, de conseguinte, agravamento do
quantum
da reprimenda e tampouco a modificação para regime inicial mais severo; na verdade, há apenas a individualização da pena, que, na esfera de competência do juízo da execução, cuida de institutos outros (progressão de regime, livramento condicional, etc), os quais se relacionam diretamente com as condições pessoais do condenado, e não ao conteúdo do título condenatório.

Logo, a reincidência no processo de conhecimento possui fins específicos, quais sejam, agravar a pena e trazer mais rigor ao regime prisional inicial, o que não se confunde com os fins próprios da execução penal.

No caso em apreço, tal situação emerge de forma clara, já que existiam condenações anteriores, que não só impulsionaram a unificação das penas, como também comprovaram a reincidência do ora agravante, fator que escorreitamente se levou em conta para determinação do lapso temporal necessário à progressão do regime.

Por essas razões, mister se faz que seja mantida a fração “1/2 comum reincidente” no campo da benesse referente ao livramento condicional, exatamente como decidido pelo Juízo das Execuções Penais.

Por outro lado,
no tocante ao pedido de modificação do campo “início de cumprimento de pena” referente à primeira condenação do agravante, para que conste a data da primeira prisão (05 de dezembro de 2015), esse pleito carece de interesse recursal, posto que o Juiz de Piso
acolheu
esse pedido no despacho constante à id. 18502453, p. 8, nos seguintes termos:

“(...)

4. O recuperando, por meio da advogada Dra. Valdineide Ovídio da Silva Dias, impugna o cálculo de fl. 87, sustentando que: 1) não constou que o reeducando é primário; 2) a data do fato é de 05.12.15, e não 10.05.16 e cumpriu pena por 05 meses e 05 dias no período de 05.12.15 a 10.05.16. Ao final, requer a declaração de remição de pena.

(...)

7. Retifique-se o cálculo de pena de fl. 87 no campo “data do fato”, na primeira linha da segunda coluna, devendo ser substituída por
05.12.15
, conforme demonstra a denúncia de fls. 07/08, auto de prisão em flagrante delito, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, boletim de ocorrência, nota de ciência de garantias constitucionais e nota de culpa de fls. 09/15 (...)” (grifo original).

Dessa forma, não há interesse recursal quando a Defesa busca alcançar provimento em um pedido que já foi deferido pelo Juiz de Piso.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de execução penal
interposto por Flávio de Souza Ferraz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020